Tribunal: STF
Processo: HC 71481
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PECULATO. DENUNCIA. INEPCIA. FALTA DE
JUSTA CAUSA. INQUERITO POLICIAL. IRREGULARIDADES. SUSPEIÇÃO DO AUTOR.
         I  - Não há falta  de justa causa a determinar o trancamento
da ação penal. A denuncia preenche o disposto no artigo 41 do CP.
         II  - O inquerito  policial e peca  informativa no âmbito do
processo.   Eventual  irregularidade   não   atinge  a   ação  penal.
Precedentes do STF.
         III  -  Alegação  improcedente  de  suspeição  do  autor  da
denuncia  ao argumento  de  que ele  se  declarara, no  julgamento de
mandado  de segurança impetrado  pelo paciente, suspeito para oficiar
como custos legis. Causa de suspeição que não mais existe.
         Habeas corpus indeferido.